Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n° 0714477-94.2023.8.07.0006 Classe: Apelação Cível Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Apelada: Sara Rebeca de Jesus Martins D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 57690093) contra a sentença (Id. 58454020) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido parcialmente procedente. Após o julgamento do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível e da desistência (Id. 62480328 e Id. 62548925), por parte da apelante, do recurso de embargos de declaração interposto contra o acórdão que consubstanciou o julgamento da apelação (Id. 61426923), as partes formularam requerimento de homologação da transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi trazido aos presentes autos (Id. 62837417). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. O teor do documento referido no Id. 62837417 evidencia a intenção expressa das partes em homologar a transação celebrada. Ocorre que o recurso já foi julgado, tendo sido inclusive exaurida a atividade jurisdicional em 2o grau. Por essa razão o requerimento formulado deve ser homologado pelo Juízo singular, na fase de cumprimento de sentença. Por essa razão indefiro o requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator